Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AURORA DE FIGUEIREDO AMORIM - CPF: 325.829.941-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve a exigibilidade de multa cominatória, imposta por suposto descumprimento de liminar que vedava reajuste por faixa etária em plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é exigível, em cumprimento provisório, a multa cominatória imposta por decisão liminar; e (ii) se restou comprovado o efetivo descumprimento da ordem judicial que motivou a imposição da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória fixada em tutela provisória pode ser executada provisoriamente, mas seu levantamento depende do trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada, conforme art. 537, § 3º, do CPC.

4. No caso, restou demonstrado que o reajuste aplicado decorreu de revisão anual contratual e não de majoração por faixa etária, não se verificando afronta à decisão liminar.

5. A multa cominatória possui caráter coercitivo e deve guardar correlação com o comportamento efetivo do devedor, não se prestando à penalização baseada em presunção genérica de descumprimento.

6. Conforme entendimento do STJ, a multa cominatória pode ser revista ou afastada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A multa cominatória imposta em sede de tutela provisória pode ser executada provisoriamente, mas seu levantamento depende do trânsito em julgado de decisão favorável à parte beneficiada.

2. Não se admite a exigência de astreintes quando inexistente o descumprimento da obrigação imposta, sendo vedada sua imposição com base em presunção genérica.

3. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser revista ou afastada a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, II, § 3º e 806, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, ApC 1005513-08.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.º 1024334-58.2024.8.11.0002, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e manteve a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada no valor de R$ 90.000,00, por suposto descumprimento de decisão liminar concedida nos autos de n.º 1002660-24.2024.8.11.0002.

A agravante sustenta, em síntese, que a multa não poderia ser exigida de forma provisória, antes da confirmação da tutela em cognição exauriente, conforme entendimento firmado no Tema 743 do STJ, e que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, sendo passível de revisão com base no art. 537, § 1º, II, do CPC. Defende que não houve descumprimento da medida judicial, pois o reajuste aplicado ao contrato da agravada decorreu de reajuste anual contratual, e não de reajuste por faixa etária. Requer, subsidiariamente, o reajuste da multa cominatória.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 273699852).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 280210850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento gira em torno da exigibilidade da multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, diante de suposto descumprimento da obrigação de fazer imposta à cooperativa de saúde agravante.

De início, cabe destacar que o art. 537, § 3º, do CPC expressamente autoriza a execução provisória da multa cominatória, desde que observada a limitação quanto ao levantamento do valor apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada e, nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (art. 537, § 3º, do CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005513-08 .2023.8.11.0045, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

No entanto, o fato de ser juridicamente possível sua exigibilidade não exime o juízo de examinar se houve efetivo descumprimento da ordem judicial que a fundamenta — o que constitui condição imprescindível à manutenção da penalidade.

No caso concreto, a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais n.º 1002660-24.2024.8.11.0002, cujo pedido liminar foi concedido nos autos do agravo de instrumento n.º 1004083-25.2024.8.11.0000, nos termos da parte dispositiva abaixo extraída do acórdão:

[...] “Conclui-se, portanto, que ainda que nos planos coletivos o reajuste por faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante,
a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste aplicado pelo plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
.

O perigo de dano também restou demonstrado e consubstanciado no fato de que a agravante é pessoa idosa, atualmente com mais de 60 anos, e não pode prescindir do atendimento médico previsto no contrato.

Com estas considerações,
dá-se provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante, de modo a manter o valor da mensalidade praticado antes do reajuste da faixa etária para 60 anos, até que na origem se verifique a abusividade ou não do percentual previsto na cláusula 15.6 do contrato
.”

É como voto. (grifado no original).

Noticiado sobre o descumprimento, o juízo de origem fixou multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2.000,0, até o limite de R$ 60.000,00 e, após novo descumprimento, majorou para R$ 3.000,00, até o limite de R$90.000,00 (id. 158779008 e id. 161214256 dos autos de n.º 1002660-24.2024.8.11.0002).

Ocorre que, a cooperativa juntou documentação demonstrando que o reajuste aplicado decorreu de revisão anual contratual e não teve relação com a idade da beneficiária. Extrai-se, assim, que os valores cobrados depois da liminar não foram majorados em razão da faixa etária, não havendo qualquer evidência concreta de desobediência à ordem judicial (vide ids. 273153887; 273153890; 273153891; 273153898 e 273174350). Ilustra-se (id. 163866416 dos autos de n.º 1024334-58.2024.8.11.0002):

A multa cominatória, prevista nos artigos 537 e 806, §1º, do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, voltada à efetividade das decisões judiciais. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, por meio da aplicação de sanção patrimonial, cuja fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive de ofício. Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A decisão agravada, ao manter a exigibilidade da multa, não identificou de forma objetiva qual teria sido o comportamento violador da obrigação imposta, baseando-se em presunção genérica de descumprimento, sem apontar variação injustificada nos valores cobrados ou indício de majoração vinculada à idade da contratante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento provisório de astreintes, afastando, a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) imposta à agravante, diante da ausência de descumprimento da ordem liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025